Tribunal: TJDFT
Processo: 0737580-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDJELL Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737580-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIA DROGASIL S/A AGRAVADO: GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração, formulado por RAIA DROGASIL S/A, contra decisão de ID 76127735, a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo, no agravo de instrumento em ação de conhecimento (processo no 0717062-09.2025.8.07.0020), tendo como autora GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA LTDA. Na petição de ID 76661205, a agravante requer a reconsideração da decisão liminar anteriormente proferida para cassar imediata a medida de suspensão das obras, como a autorização para retomada das obras realizadas pela requerida. Sustenta a recorrente ter ocorrido alteração substancial do quadro fático, com a realização de nova vistoria pela Defesa Civil, a qual constatou a regularização das estruturas do imóvel afetadas. Alega ter sido removida a cobertura frontal e reforçada a estrutura, eliminando os riscos apontados. Argumenta não ter qualquer relação com as obras da ré a estrutura da caixa d’água, localizada em imóvel de responsabilidade exclusiva da parte autora. Afirma estar o imóvel atualmente desocupado, em razão da rescisão contratual entre a clínica autora e a proprietária do bem, inviabilizando a continuidade das atividades no local. Assevera ter se iniciado obra pública de grande extensão na via adjacente, sem relação com a obra promovida pela requerida. Argumenta estar ausente o perigo de dano e a probabilidade do direito, conforme art. 300 do CPC. Sustenta ser desnecessária a manutenção da paralisação, porquanto a irreversibilidade recíproca recomenda a revogação da medida, diante dos prejuízos graves e desproporcionais causados à requerido. Juntou os documentos de IDs 76661206 e 76661207. Os autos vieram a este Relator eventual em decorrência do afastamento do Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima (ID 76724058). É o relato do necessário. Decido. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Inexiste nos autos a verossimilhança das alegações do agravante consistente na viabilidade de prosseguimento da obra de construção de loja da agravante. A decisão impugnada se baseou em “Laudo Técnico com ART” de caráter conclusivo, nos seguintes termos (ID 76127735): “[...] A vistoria técnica realizada evidenciou, de forma incontestável, que a edificação existente no local apresenta um quadro alarmante de precariedade construtiva, que transcende quaisquer implicações relativas à obra futura da nova loja. As múltiplas não conformidades identificadas comprometem severamente a segurança estrutural da edificação remanescente e representam riscos reais e imediatos à integridade física de ocupantes, vizinhos e transeuntes. [...] Dessa forma, este laudo reforça, com veemência, a necessidade imediata de execução das medidas corretivas propostas, sob pena de agravamento dos riscos já presentes. Toda e qualquer intervenção deve ser conduzida respeitando rigorosamente os preceitos das normas técnicas e da legislação vigente. As intervenções propostas no presente laudo, restringem-se ao contorno da área locada pela RAIA DROGASIL S.A, cabendo ao proprietário a recuperação estrutural do imóvel ora da área locada pela RAIA DROGASIL S.A ” Como bem fundamentado na decisão na qual se busca a reconsideração, deferir o efeito suspensivo “demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (necessidade de complexa dilação probatória).” Com efeito, acolher o pleito da agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento, devendo a precisão dos riscos da continuidade da obra ser aquilatada no curso da instrução da ação originária. Nesse sentido, julgado do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. LIMINAR DEFERIDA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE OBRA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. INTERVENÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Em se tratando de ação possessória, o deferimento de pedido liminar está condicionado também a comprovação da posse, da turbação ou do esbulho e sua respectiva data e a efetiva perda da posse ou da turbação (artigos 560, 561 e 562 do CPC/2015). 2. Não há obrigatoriedade da prévia intervenção do Ministério Público para que seja apreciada e deferida a tutela de urgência. 3. Nas Áreas de Proteção Ambiental o exercício do domínio ou da posse de imóveis está condicionada ao atendimento de requisitos relativos à conservação e preservação, os quais no caso da APA de São Bartolomeu estão expressamente indicadas no Decreto no 88.940 de 1983. 4. A ocorrência ou não de danos ambientais ou de prejuízos para as partes são questões que reclamam dilação probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa, devendo, contudo, ser prestigiada a liminar acautelatória que determina a paralisação de quaisquer tipos de obra na área litigiosa. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (0727274-62.2019.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJe: 18/08/2020.) Ademais, registre-se não ter ainda o juízo de primeiro grau, nem a parte contrária, se manifestado a respeito do Termo de Comparecimento da Defesa Civil e fotos recém juntadas aos autos de origem, em 25/9/2025. Deve-se aguardar o juiz natural conhecer das novas provas, para se manifestar sobre a alegada alteração substancial do quadro fático, sob pena de supressão de instância (IDs 250409254 e 251197160 - origem). Em relação ao perigo de dano de difícil ou incerta reparação, consubstanciado na manutenção da suspensão da edificação, os prejuízos materiais são menores, mormente se levados em consideração os riscos pessoais de execução da obra à população e aos trabalhadores. Com essas razões, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Intimem-se. Após, retorne o feito concluso ao relator originário. Brasília – DF, dia 26 de setembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator eventual